Tribunal: TJBA
Processo: 0501859-60.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501859-60.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Sentença que ratificou a tutela de urgência e determinou “aos Requeridos que forneçam em caráter contínuo, conforme prescrição médica, a medicação LUVOX de 100mg e 50mg”, deixando, entretanto de condená-los em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Necessidade de adequação à tese firmada no julgamento do REsp 110813/RJ e Sumula 421, ambos do STJ. A condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública é possível, ante a previsão da ec nº 45, que modificou o § 2º do art. 134 da CF/88, conferindo autonomia administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, destinando os honorários ao FADEP para sua manutenção e consecução de seus fins. De outra sorte, o STJ pacificou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1108013/RJ), posteriormente ratificado por sua Sumula 421, que o direito ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública só é reconhecido se a atuação se dá em face de ente público diverso. por tal motivo, indevida condenação a este título em desfavor do Estado da Bahia. Recurso provido, em parte, para condenar, tão somente, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Apelação provida, parcialmente.